Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724748-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF buscando, liminarmente, obter provimento jurisdicional para suspender o Edital de Licitação n. 7/2020 – TERRACAP, o qual tem por objeto a implantação do projeto habitacional BAIRRO BONSUCESSO, na cidade satélite de São Sebastião / DF, local também conhecido como BAIA DOS CARROCEIROS, onde moram – segundo alega - mais de 200 famílias hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade social, há mais de vinte anos. Ao analisar o feito, observa-se que a decisão liminar já foi apreciada em Plantão Judicial, conforme decisão de id. 17916728, não havendo outras medidas urgentes neste momento. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, vistas a Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora